Tribunal: STJ
Processo: 0369135-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038070 - SP (2025/0369135-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA TELES (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA - SP374454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
do agravante.
2. A defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, pleiteando a substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique sua revogação ou
substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e
na periculosidade do agravante, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de
drogas apreendidas (157,39g de maconha e 71,52g de cocaína), indicando maior
envolvimento com o narcotráfico e risco à ordem pública.
5. A Corte estadual destacou que o agravante realizava atos de mercancia em local
notoriamente conhecido como ponto de tráfico, sendo insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA53049701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 63c0423e-2850-4dbf-8ea0-52da8afb6d68

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva
deve ser fundamentada em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida,
sendo descabida a substituição por medidas alternativas quando a segregação cautelar
se mostra indispensável.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a
decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem
a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, sendo insuficientes
medidas cautelares diversas.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando presentes requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 63c0423e-2850-4dbf-8ea0-52da8afb6d68

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038070 - SP (2025/0369135-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX PEREIRA TELES (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA - SP374454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob
o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
do agravante.
2. A defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, pleiteando a substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique sua revogação ou
substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e
na periculosidade do agravante, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de
drogas apreendidas (157,39g de maconha e 71,52g de cocaína), indicando maior
envolvimento com o narcotráfico e risco à ordem pública.
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

5. A Corte estadual destacou que o agravante realizava atos de mercancia em local
notoriamente conhecido como ponto de tráfico, sendo insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva
deve ser fundamentada em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida,
sendo descabida a substituição por medidas alternativas quando a segregação cautelar
se mostra indispensável.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a
decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem
a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, sendo insuficientes
medidas cautelares diversas.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando presentes requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX PEREIRA TELES contra
decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, em virtude de ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade pela manutenção da prisão do agravante.
A defesa insiste no argumento de não existe fundamentação idônea a justificar a
decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante. Assim, a defesa entende
que o agravante deve ter o direito de ser colocado em liberdade, com fixação de
cautelares diversas.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado com
decisium
a concessão da ordem nos termos da inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em
preventiva sob os seguintes fundamentos:

"Feitas tais considerações, observo que ALEX foi
encontrado na posse de grande quantidade de droga e
confessou a prática de tráfico de entorpecentes, crime
grave e que causa enorme intranquilidade social, o que
não só autoriza, como recomenda a custódia cautelar,
ressaltando-se que a concessão de novas medidas
protetivas se revelaria inócua. Entendo, por isto, presentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e
não vislumbro suficiência, ao caso, de outras medidas
cautelares que não a prisão cautelar." (fl. 64)
A Corte estadual manteve a segregação por entender que:
"Para além do constante quando da análise da
medida liminar (fls. 77/82), cujo comando fica aqui
expressamente reiterado, depreende-se que o acusado
realizava efetivos atos de mercancia, em notório ponto de
tráfico, o que é potencializado, em razão de ter afirmado
que estava desempregado (fls. 20 e 40).
Depois, as drogas eram variadas (fls. 32/35,
maconha, cocaína e skunk), de modo que a ordem pública
merece resguardo, o que torna as medidas cautelares
" (fl. 10)
diversas insuficientes.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, consi
derando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de
que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante,
evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade de droga apreendida - 157,39g de
maconha e 71,52g de cocaína -, o que revela maior envolvimento com o narcotráfico e o
risco ao meio social.
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência
de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-
se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO
OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No que tange à afirmação acerca de que houve
invasão de domicílio; tenho que a alegação da Defesa não
merece, sequer, ser acolhida; pois, conforme se depreende
dos autos, os agentes de segurança pública teriam
recebido informações anônimas acerca da existência de
tráfico de drogas no bairro "Dom Bosco". No ponto, os
policiais realizaram campana e, em tese, teriam observado
dois indivíduos em atividade típica de mercancia, vez que
usuários se aproximavam da residência e, em troca de
certa quantia, recebiam substâncias ilícitas por parte do
ora Agravante e do coinvestigado; não se evidenciando o
constrangimento ilegal suscitado.
II - A segregação cautelar deve ser considerada
exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, a prisão preventiva do Agravante se
encontra devidamente fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a
necessidade de encarceramento provisório,
notadamente se considerada a gravidade concreta da
conduta supostamente perpetrada; haja vista a
quantidade e a variedade dos entorpecentes
apreendidos, no contexto da traficância, (96,93 gramas
de maconha; 19,44 gramas de haxixe; 8,87 gramas de
cocaína e 11 unidades de ecstasy). Tais circunstâncias
evidenciam um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação
cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
IV - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
V - É assente nesta Corte Superior que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 195.551/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
17/6/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA
DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento reiterado de
que a quantidade e a variedade dos entorpecentes
encontrados com o agente, quando evidenciarem a
maior reprovabilidade do fato, podem servir de
fundamento para a prisão preventiva.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 842.801/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1o/12/2023).
Noutro ponto, deve ser sublinhado que eventuais condições pessoais favoráveis
(ex.: primariedade, residência e trabalho fixos, bom conceito social,
) não
etc.
representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, se houver elementos
concretos que justifiquem a segregação cautelar, como ocorre no presente caso.
Sobre o tema, citam-se precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém,
art. 312
ainda, ressaltar que, considerando os princípios da
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em
casos em que não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua
necessidade, com base no modus operandi do delito.
Destacou-se que o agente é o mandante de crime de
homicídio qualificado consumado, motivado por um litígio
judicial de disputa de terras na região de Água Boa/MT.
Sublinhou-se que o crime foi executado em via pública e
em plena luz do dia, em frente ao escritório de advocacia
onde a vítima trabalhava, localizado em uma das principais
avenidas da cidade. Acrescentou-se a necessidade do
afastamento do ora agravante do meio social, tanto para
evitar a reiteração criminosa quanto para assegurar a
obtenção de provas. A prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do
modus operandi do delito de homicídio, para evitar a
reiteração delitiva, resguardando, nesse contexto, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
3. A presença de condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e atividade lícita, não impede a
decretação da prisão preventiva, quando devidamente
fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Relator Ministro JOEL
RHC 212079/GO,
ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data
do Julgamento:
Data da Publicação/Fonte:
28/5/2025,
DJEN
)
2/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CPP. ELEVADA QUANTIDADE E
ART. 312
DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO
DELITIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva exige decisão fundamentada
que demonstre o fumus commissi delicti e o periculum
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

libertatis, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal.
2. A custódia cautelar está justificada pela
gravidade concreta do delito de tráfico de drogas,
consubstanciada na apreensão de 293,15g (duzentos e
noventa e três gramas e quinze centigramas) de cocaína;
25 pinos de cocaína, pesando 3,87g (três gramas e oitenta
e sete centigramas); e 32 porções de maconha, pesando
7,595kg (sete quilogramas e quinhentos e noventa e cinco
gramas), aliada à reiteração delitiva do agravante, que já
cumpriu medida socioeducativa por ato infracional
equiparável ao tráfico, evidenciando periculosidade e risco
à ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, como
primariedade ou residência fixa, não obstam a
segregação cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte.
4. A aplicação de medidas cautelares alternativas
(art. 319 do CPP) é inadequada, pois insuficiente para
resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva,
diante da gravidade do crime e da habitualidade delitiva do
agravante.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Relator Ministro
HC 994296/SP,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Órgão Julgador:
SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 11/6/2025, Data da
Publicação/Fonte: DJEN
)
16/6/2025.
Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, uma
vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, é descabida a substituição por
medidas alternativas previstas no
do CPP. Nesse sentido, cita-se precedente
art. 319
(grifos nossos):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator MINISTRO
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do agravante, sendo que as menções a outros
julgados deste Tribunal em que houve decisão distinta em nada muda a necessidade da
manutenção da prisão do agravante, haja vista as peculiaridades de cada um dos casos
enfrentados nesta Corte.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
.
Documento eletrônico VDA52641437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:03
Código de Controle do Documento: cf690157-0876-4f1e-a5a2-d7a2fd8ad3cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.070 / SP
Número Registro: 2025/0369135-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016869620258260544 15030050220258260544 22669072025 22932803620258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA - SP374454
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX PEREIRA TELES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX PEREIRA TELES (PRESO)
ADVOGADO : GLAUCO HENRIQUE TEOTONIO DA SILVA - SP374454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53024421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 8889d855-fb08-4138-a92c-c5495d4e8906

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:33
Código de Controle do Documento: 8889d855-fb08-4138-a92c-c5495d4e8906